Tribunal: TJES
Processo: 5000521-26.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Educação Pré-escolar
Data de julgamento: 2021-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000521-26.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: V. V. D. S. M. D. S.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACESSO À ESCOLA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA MENOR. REGRA DO ART. 53, INCISO V DO ECRIAD ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se na origem de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada contra o Estado do Espírito Santo, na qual se pretende oferta de vaga em escola próxima à residência da educanda.

2. Cabe ao Estado assegurar o direito constitucional à educação básica obrigatória e gratuita, conforme disposto no artigo 208, inciso I. O mesmo entendimento é expresso na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em seu art. 4º, inciso I. Nesse sentido, visando efetivar o direito à educação, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece em seu art. 53, inciso V, que seja assegurado acesso à escola pública e gratuita, próxima à residência do menor.

3. A legislação de regência, no intuito de dar efetividade ao acesso à escola pública e gratuita, determina que o Ente Público garanta à criança e ao adolescente frequentar escola próxima de sua residência, evitando que ele tenha que se deslocar por longas distâncias, fato que poderia desestimular a frequência escolar.

4. Observo que a regra estampada no art. 53, inciso V, do ECRIAD foi atendido, pois, como bem salientado pelo Magistrado
a quo
, a escola Clotilde Rato, apesar de estar situada em bairro vizinho, é mais próxima à residência da menor do que a escola Renato Pacheco de Jardim Camburi.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos
,

na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

A
CORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória (ES),

de

de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000521-26.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: V. V. D. S. M. D. S.
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000521-26.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: V. V. D. S. M. D. S.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se, aqui, de
agravo de instrumento interposto por
V. V. D. S. M. D. S.
,
haja vista estar inconformada com a decisão ID 992290, pag. 04/05, através da qual o magistrado primevo, verificando que a escola atualmente frequentada pela Agravante, apesar de situada em bairro vizinho, seria mais próxima da residência

da menor, indeferiu o pedido de matrícula na Escola Estadual de Ensino Médio Renato Pacheco em Jardim Camburi
.

Em suas razões recursais apresentadas no ID 992054, a Agravante relata que reside em Jardim Camburi, contudo está matriculada na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Clotilde Rato, situada no Bairro de Fátima, Serra. Alega que o deslocamento para a escola localizada em outro bairro causa grande prejuízo à renda de sua família, além de expor a menor aos riscos do uso de transporte público. Sustenta, ainda, que apesar de ter tentado matrícula na EEEM Renato Pacheco em Jardim Camburi, seu direito foi preterido.

As contrarrazões foram apresentadas conforme ID. 1114113.

Em seu parecer ID. 1197219, o Órgão de Execução do Ministério Público Estadual atuante em segundo grau opinou pelo desprovimento do recurso.

É o sucinto relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 07 de maio de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000521-26.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: V. V. D. S. M. D. S.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado,
agravo de instrumento interposto por
V. V. D. S. M. D. S.
,
haja vista estar inconformada com a decisão ID 992290, pag. 04/05, através da qual o magistrado primevo, verificando que a escola atualmente frequentada pela Agravante, apesar de situada em bairro vizinho, seria mais próxima da residência

da menor, indeferiu o pedido de matrícula na Escola Estadual de Ensino Médio Renato Pacheco em Jardim Camburi
.

Em suas razões recursais apresentadas no ID 992054, a Agravante relata que reside em Jardim Camburi, contudo está matriculada na Escola
Estadual de Ensino Fundamental e Médio
Clotilde Rato, situada no Bairro de Fátima, Serra. Alega que o deslocamento para a escola localizada em outro bairro causa grande prejuízo à renda de sua família, além de expor a menor aos riscos do uso de transporte público. Sustenta, ainda, que apesar de ter tentado matrícula na EEEM Renato Pacheco em Jardim Camburi, seu direito foi preterido.

Pelo que se extrai dos autos, trata-se na origem de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada contra o Estado do Espírito Santo, na qual se pretende oferta de vaga em escola próxima à residência da educanda.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
, senão, vejamos:

Nesse ponto, é importante esclarecer que “proximidade da residência” não significa “mesmo bairro de residência”, e, na espécie, apesar de situar em Bairro vizinho do local de morada da requerente, por simples consulta no Google Maps, constatei que a distância entre o endereço da requerente em ambas as unidades de ensino é praticamente a mesma, com pouca diferença para menos com relação ao estabelecimento em que se encontra matriculada: entre o endereço da requerente e a EEEFM Clotilde Rato, a distância é de 2,5 km a pé, enquanto a distância em relação a EEEFM Renato Pacheco, é de 2,8 km.[...]

Portanto, a alegação de prejuízo não se sustenta, vez que dada a distância, provavelmente a aluna precisará de transporte para frequentar qualquer das escolas apontadas, seja aquele situada no Bairro Jardim Camburi, seja a EEEFM Renato Pacheco, situada no Bairro de Fátima, e os custos com transporte serão arcados pela família da adolescente.

No tocante às demais alegações da autora, relacionadas aos critérios de desempate previstos na Portaria 132-R da SEDU, ou desrespeito na ordem de chamada escolar, cuidam-se de questões a serem enfrentadas quando da análise do mérito, após instauração do contraditório e instrução probatória.

À vista do exposto, ausentes o perigo de dano, pressuposto necessário para concessão da tutela de urgência, INDEFIRO o pedido liminar.

Cediço que cabe ao Estado assegurar o direito constitucional à educação básica obrigatória e gratuita, conforme disposto no artigo 208, inciso I.
In verbis
:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

I -
educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade
, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;

O mesmo entendimento é expresso na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em seu art. 4º, inciso I. Vejamos:

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma:

a) pré-escola;

b) ensino fundamental;

c) ensino médio;

Nesse sentido, visando efetivar o direito à educação, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece em seu art. 53, inciso V, que seja assegurado acesso à escola pública e gratuita, próxima à residência do menor.
In verbis
:

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:

[...]

V -
acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência
.

Assim, o que se verifica é que a legislação de regência, no intuito de dar efetividade ao acesso à escola pública e gratuita, determina que o Ente Público garanta à criança e ao adolescente frequentar escola próxima de sua residência, evitando que ele tenha que se deslocar por longas distâncias, fato que poderia desestimular a frequência escolar. Ilustrando:

MANDADO DE SEGURANÇA - MATRÍCULA EM ESTABELECIMENTO PÚBLICO DE ENSINO - CRITÉRIO DE GEORREFERENCIAMENTO - INAPLICABILIDADE - VIOLAÇÃO DO ART. 53, I e V, DA LEI 8.069/90 - INOCORRÊNCIA.

1.
O inciso V do art. 53 da Lei 8.069/90 visa garantir a alunos (crianças e adolescentes) estudar em escola próxima de sua residência, evitando deslocamento de longas distâncias para acesso à educação pública e gratuita.

2. A regra não constitui uma imposição e sim uma possibilidade, com opção em benefício do aluno.

3. A manutenção do aluno na escola já frequentada em anos anteriores mostra-se mais benéfico do que a transferência para atender à regra da aproximação.

4. Recurso especial não provido.

(REsp 1175445/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/03/2010, DJe 18/03/2010)

No presente caso, observo que a regra estampada no
art. 53, inciso V
, do ECRIAD foi atendido, pois, como bem salientado pelo Magistrado
a quo
, a escola Clotilde Rato, apesar de estar situada em bairro vizinho, é mais próxima à residência da menor do que a escola Renato Pacheco de Jardim Camburi.

Também não observo o alegado perigo de dano com o deslocamento, uma vez que a distância entre as duas escolas é mínimo, não sendo plausível a tese apresentada de que a utilização de transporte intermunicipal traga mais riscos para a menor do que o transporte público municipal.

Quanto às questões relativas à aplicação dos critérios de desempate previstos na Portaria 132-R da SEDU e do alegado desrespeito na ordem de chamada escolar, verifico que não convém a este órgão
ad quem
tecer comentários sobre a temática antes de um contraditório mais aprofundado, com melhor instrução probatória, ainda mais quando se verifica que não houve qualquer manifestação do julgador
a quo
sobre a matéria.

Firme nessas considerações verifico que não há razões para modificar a decisão agravada, devendo ser mantido
in totum
o pronunciamento judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000521-26.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: V. V. D. S. M. D. S.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACESSO À ESCOLA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA MENOR. REGRA DO ART. 53, INCISO V DO ECRIAD ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se na origem de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada contra o Estado do Espírito Santo, na qual se pretende oferta de vaga em escola próxima à residência da educanda.

2. Cabe ao Estado assegurar o direito constitucional à educação básica obrigatória e gratuita, conforme disposto no artigo 208, inciso I. O mesmo entendimento é expresso na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em seu art. 4º, inciso I. Nesse sentido, visando efetivar o direito à educação, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece em seu art. 53, inciso V, que seja assegurado acesso à escola pública e gratuita, próxima à residência do menor.

3. A legislação de regência, no intuito de dar efetividade ao acesso à escola pública e gratuita, determina que o Ente Público garanta à criança e ao adolescente frequentar escola próxima de sua residência, evitando que ele tenha que se deslocar por longas distâncias, fato que poderia desestimular a frequência escolar.

4. Observo que a regra estampada no art. 53, inciso V, do ECRIAD foi atendido, pois, como bem salientado pelo Magistrado
a quo
, a escola Clotilde Rato, apesar de estar situada em bairro vizinho, é mais próxima à residência da menor do que a escola Renato Pacheco de Jardim Camburi.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos
,

na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

A
CORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória (ES),
07
de
junho
de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.